Tribunal: TJMT
Processo: 1003201-08.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003201-08.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Violação aos Princípios Administrativos, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO CESAR RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 735.524.022-68 (JUIZO RECORRENTE), PAULO CESAR RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 735.524.022-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 735.524.022-68 (RECORRIDO), PAULO CESAR RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 735.524.022-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO POPULAR – DIVULGAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA SOBRE A EFICÁCIA, A SEGURANÇA E AS CONTRAINDICAÇÕES DAS VACINAS DE COMBATE À COVID-19 – PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RATIFICAÇÃO.

A ação popular tem por finalidade a anulação de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, sendo, portanto, inadequada a sua utilização para postular condenação consistente em obrigação de fazer.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Popular, ajuizada por Paulo César Rodrigues de Farias, contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do CPC
(id.
121040984, págs. 01/06
).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pela ratificação da sentença (id. 127545167, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Popular, ajuizada por Paulo César Rodrigues de Farias, contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do CPC.

Colhe-se dos autos que Paulo César Rodrigues de Farias propôs a Ação Popular, contra o Estado de Mato Grosso e o Ministério Público Estadual, alegando os Requeridos devem ser obrigados a realizar ampla e plena divulgação dos efeitos colaterais, da segurança e das contraindicações das vacinas aprovadas pela ANVISA, para combate a COVID-19.

Argumentou, na inicial, que está ocorrendo uma aplicação desenfreada das vacinas em crianças e adolescentes saudáveis, sem que haja, previamente, a publicidade de todos os efeitos dos medicamentos envolvidos.

Salientou que a omissão do Estado poderá causar prejuízos ao erário, já que, no futuro, casos surjam efeitos adversos e mortes, sem que a população brasileira seja esclarecida sobre a eficácia, a segurança, os efeitos colaterais e adversos e as contraindicações dos medicamentos aprovados pela ANVISA, especialmente em crianças (Comirnaty, da Pfizer, Coronavac, do Butantan/Sinovac, Astrazeneca e Janssen), ocorrerá uma enxurrada de ações indenizatórias.

Enfatizou que nenhum ente público realizou campanha ampla de publicidade e citou alguns supostos casos de efeitos colaterais da vacinação contra a COVID-19.

Defendeu ter havido violação aos princípios da moralidade pública e da publicidade e, ao final, requereu a concessão da liminar, para que os Requeridos fossem obrigados a divulgar amplas e irrestritas campanhas de esclarecimento sobre a segurança, eficácia e contraindicações das vacinas aprovadas pela ANVISA, inclusive de que são de caráter não obrigatório e não se encontram no Programa Nacional de Imunizações.

O Julgador
a quo
prolatou sentença, indeferindo a petição inicial, por entender que a via eleita não se mostra adequada, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil,
indefiro
a petição inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

Sabe-se que o objeto da ação popular é a anulação, ou declaração de nulidade, de atos lesivos ao patrimônio público, tal como prevê o artigo 1
o
, da Lei n. 4.717/1965,
in verbis
:

Art. 1
o
- Qualquer cidadão será parte legítima para
pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista
(Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. (Sic). (Negritei).

A CRFB ampliou o âmbito da ação popular para abranger também a proteção ao meio ambiente, a fim de defendê-lo de atos que possam lesá-lo (art. 5
o
, LXXIII):

Art. 5
o
- (...):

LXXIII
-
qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente
e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; (Destaquei).

Vê-se, portanto, que a Ação Popular visa desconstituir, invalidar ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Considera-se patrimônio público, nos termos do §1
o
do artigo 1
o
da referida lei, todos os bens e direitos, de valor econômico, artístico, estético, histórico e turístico. Veja-se:

§ 1º - Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.

Na lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a petição inicial da ação popular deve observar os seguintes aspectos:

(...) Além das condições da ação em geral – interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido e legitimação para agir –, são pressupostos da ação popular: 1. Qualidade de cidadão no sujeito ativo; 2. Ilegalidade ou imoralidade praticada pelo Poder Público ou entidade de que ele participe; 3. Lesão ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. (
In
Direito Administrativo, 25ª ed., Editora Atlas, São Paulo: 2012, pág. 863).

No caso vertente, a pretensão esposada na presente Ação Popular é obter uma decisão judicial que imponha aos Requeridos a obrigação de fazer, consistente na determinação de realizar ampla, irrestrita e completa divulgação publicitária sobre a eficácia, a segurança e as contraindicações das vacinas de combate ao Coronavírus, aprovadas pela ANVISA. Veja-se:

f) Seja confirmada a decisão liminar, nas formas requeridas, requerendo o Impetrante a procedência total dos pedidos para determinar a AMPLA, IRRESTRITA e COMPLETA DIVULGAÇÃO PUBLIITÁRIA sobre eficácia, segurança e contraindicações das vacinas aprovas pela ANVISA, com efeitos “
ex tunc
” dos atos omissivos lesivos à MORALIDADE PÚBICA, LEGALIDADE e PUBLICIDADE, condenando os Impetrados, SOLIDARIAMENTE, no pagamento das perdas e danos à coletividade e retornando ao status quo anterior ao aludido ato;

Com efeito, se o Autor visa à condenação dos Requeridos ao cumprimento de obrigação de fazer e não à invalidação de um ato administrativo por lesividade ao patrimônio público, é manifesta a inadequação da via eleita.

Não há desconsiderar que o Autor não obteve êxito de demonstrar, na petição inicial, qualquer ilegalidade do ato administrativo e lesividade ao patrimônio público.

Diante disso, tenho que o Autor carece de interesse processual – adequação –, o que implica a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AÇÃO POPULAR. PEDIDO CONSISTENTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADEQUAÇÃO DA IVA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESULUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Remessa necessária de sentença, proferida sem ação popular, na qual foi indeferida a petição inicial e declarado extinto o processo sem resolução do mérito, por carência da ação por inadequação da via.

2. Na sentença, considerou-se que:
a pretensão contida na inicial tem o objetivo de impor aos requeridos o cumprimento de uma obrigação de fazer, não objetivando, pois, a anulação de um ato lesivo ao patrimônio público, razão pela qual a utilização da ação popular se mostra inapropriada na espécie.

3.
A pretensão de obter o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer não pode ser veiculada por meio de ação popular, consubstanciamento erro quanto ao procedimento especial escolhido
. Precedentes: (...).

4. Negado provimento à remessa necessária. (TRF-1 – Sexta Turma – AC n. 1002653-45.2019.4.01.4100 – Relator Desembargador Federal João Batista Moreira – julgado em 29/03/2021). (Negritei).

Por tais considerações, a ratificação da sentença é medida impositiva.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, em Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022